Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708126-29.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LARYSSA DIAS REGO DECISÃO Trata-se de recurso inominado em face da sentença que que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar indenização a título de indenização por danos morais. A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo banco réu no ID 66420917. É o breve relatório. DECIDO. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. Consoante estabelece o artigo 5o e § 1o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico e considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. A parte requerida registrou ciência da sentença em 8/10/2024 e o prazo para insurgência encerrou dia 22/10/2024, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico de origem. No entanto, o recurso inominado foi interposto pelo requerido somente no dia 23/10/2024 (ID 66420909), quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 42 da Lei 9099/95, portanto, de modo intempestivo. Ressalto, por oportuno, que o STJ decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações, via DJE ou via registro de ciência no sistema (PJE), prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1922117, 0773744-64.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024. Ademais, importante consignar que, além da intempestividade, o recurso encontra-se desacompanhado do recolhimento do preparo, conforme consulta realizada ao sistema PagCustas. Em vista de todo o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, conforme art. 932, III, do CPC. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora